Tribunal: STJ
Processo: 0322595-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030247 - SP(2025/0322595-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RONI DE SOUZA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício pois, de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, "a quantidade e
qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas
como fundamento para a fixação do regime mais
gravoso" (AgRg no HC n.
relator
1.022.449/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
24/9/2025,
29/9/2025)
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA54714550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 981cfcc6-08b9-4e65-9f14-8d4788357bda

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 981cfcc6-08b9-4e65-9f14-8d4788357bda

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030247 - SP(2025/0322595-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RONI DE SOUZA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício pois, de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, "a quantidade e
qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas
como fundamento para a fixação do regime mais
gravoso" (AgRg no HC n.
relator
1.022.449/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
24/9/2025,
29/9/2025)
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME
JOSÉ VIEIRA CHIAVEGATO contra a decisão de fls. 183-190, que concedeu o
para aplicar a minorante prevista no
§ 4o, da
habeas corpus
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54432240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:15
Código de Controle do Documento: 2276c497-198e-46e1-8b8d-9ce92e79c6e0

Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a ordem deveria ter sido
concedida também para alterar o regime inicial fixado.
Defende que o fato de as circunstâncias judiciais terem sido
consideradas negativas não autoriza a imposição de regime inicial mais severo,
especialmente quando aumentada a pena-base em razão da quantidade de
droga apreendida.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, no tocante ao regime de cumprimento de pena, o acórdão
impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem
de ofício, conforme consta da decisão agravada.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a fixação do regime
inicial fechado para o cumprimento da reprimenda está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a quantidade e qualidade
da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a fixação do
regime mais gravoso" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
1.022.449/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/9/2025,
29/9/2025)
Desse modo, deve ser mantido o regime prisional fechado, visto que o
de pena aplicado (4 anos e 2 meses de reclusão), associado à
quantum quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos, justifica o
recrudescimento do modo carcerário. A propósito:
Documento eletrônico VDA54432240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:15
Código de Controle do Documento: 2276c497-198e-46e1-8b8d-9ce92e79c6e0

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu
provimento ao recurso especial da defesa, aplicando a redutora
do §4o do
da
na fração de
fixando o
art. 33
Lei 11.343/2006
2/3,
regime inicial semiaberto e mantendo a impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância
judicial negativa do
da
pode ser
art. 42
Lei 11.343/2006
afastada, permitindo a fixação do regime prisional aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
III. Razões de decidir
3. A natureza e quantidade da droga apreendida são fatores
preponderantes na fixação da pena-base, conforme o
da
art. 42
justificando a exasperação da reprimenda na
Lei 11.343/2006,
primeira fase dos cálculos.
4. A análise desfavorável do
da
em
art. 42
Lei 11.343/2006,
razão da natureza e a quantidade da droga apreendida, constitui
fundamento idôneo para justificar a imposição de regime
prisional mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada,
bem como para afastar a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A natureza e quantidade da droga
apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a
imposição de regime prisional mais gravoso e o afastamento da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. 2. A análise desfavorável do
da
art. 42
Lei 11.343/2006
constitui fundamento idôneo para justificar a imposição de
regime prisional mais grave, segundo o quantum da sanção
aplicada, bem como para afastar a substituição da pena corporal
por restritiva de direitos".
Dispositivos relevantes citados:
Código
Lei 11.343/2006, art. 42;
Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 44, inciso I.
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
778.037/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
6/12/2022;
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.022.200/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
16/12/2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
902.906/MS,
Turma, julgado em 19/2/2025.
Documento eletrônico VDA54432240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:15
Código de Controle do Documento: 2276c497-198e-46e1-8b8d-9ce92e79c6e0

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 2.221.220/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.
Dessa forma, o agravante não trouxe argumentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54432240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:15
Código de Controle do Documento: 2276c497-198e-46e1-8b8d-9ce92e79c6e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.247 / SP
Número Registro: 2025/0322595-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013227720248260571 15030040320248260269 22572692024 621112024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RONI DE SOUZA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL VENANCIO ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONI DE SOUZA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
Documento eletrônico VDA54685524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:36
Código de Controle do Documento: d47c16ac-4133-4d57-a21b-af6dc377c379

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:36
Código de Controle do Documento: d47c16ac-4133-4d57-a21b-af6dc377c379